Tribunal: TJPA
Processo: 0005857-37.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005857-37.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005857-37.2018.8.14.1875.

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA.

AGRAVANTE: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA.

ADVOGADO: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA OAB/PA 13.757.

AGRAVADOS: BANCO BANRISUL.

ADVOGADO: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB/PE 31.231.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS (ART. 595 DO CC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Maria Iraci Fonseca de Sousa em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 1.000,00, em razão de fraude bancária envolvendo empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

Possibilidade de majoração do quantum indenizatório arbitrado em sede de apelação cível, sob o argumento de afronta ao direito fundamental de acesso à justiça e de desproporcionalidade do valor fixado.

III. Razões de decidir

Constatada a irregularidade da contratação, por ausência das formalidades exigidas no art. 595 do Código Civil, em razão da condição de analfabeta da autora, configurando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira. No tocante ao valor da indenização, o montante fixado em R$ 1.000,00 mostra-se adequado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.

IV. Dispositivo e tese: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0005857-37.2018.8.14.1875
.

COMARCA:
SANTARÉM NOVO
/PA.

AGRAVANTE
:
MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA
.

ADVOGADO:
MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA OAB/PA 13.757.

AGRAVADOS
:
BANCO BANRISUL
.

ADVOGADO:
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA

OAB/PE 31.231.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de Id.
17405896
,
fls. 1/6
, proferida por este Desembargador, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante que a Agravante entende destoar da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Nas razões recursais
, Id.
26592550, fls. 1-10
, a Recorrente sustenta, em sede de agravo interno, que a decisão impugnada se revela desarrazoada e inconstitucional, por afrontar o direito fundamental de acesso à justiça.

Nas
contrarrazões
Id.
27255913, fls. 1-5
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUTORA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS (ART. 595 DO CC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Maria Iraci Fonseca de Sousa em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 1.000,00, em razão de fraude bancária envolvendo empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

Possibilidade de majoração do quantum indenizatório arbitrado em sede de apelação cível, sob o argumento de afronta ao direito fundamental de acesso à justiça e de desproporcionalidade do valor fixado.

III. Razões de decidir

Constatada a irregularidade da contratação, por ausência das formalidades exigidas no art. 595 do Código Civil, em razão da condição de analfabeta da autora, configurando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira. No tocante ao valor da indenização, o montante fixado em R$ 1.000,00 mostra-se adequado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.

IV. Dispositivo e tese: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id.
26592550, fls. 1-10.

A decisão trata de fraude bancária envolvendo empréstimo consignado, tendo-se constatado que as provas acostadas aos autos demonstram que a contratação não observou a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, uma vez que a parte autora é analfabeta, razão pela qual o contrato deveria ter sido
firmado a rogo
e subscrito por duas testemunhas, o que, entretanto, não ocorreu, conforme se verifica no documento juntado sob Id.
12747735
, que comprova a ausência das assinaturas exigidas.

Quanto a sentença, foi julgada improcedente os pedidos contidos na peça vestibular, considerando válida a contratação.

A questão versa acerca do quantum indenizatório por danos morais determinado em sede de Apelação Cível em desfavor da instituição financeira, em decorrência de empréstimos consignados

realizado em

benefício previdenciário da agravante. “

CONDENAR a instituição financeira apelada a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá sofrer incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde o evento danoso até a presente data, e, após, de correção monetária pela TAXA SELIC
”.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. TJ/PA,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRESTIMO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO . MULTIPLAS AÇÕES.
QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL . DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES ATÉ MARÇO/2021 E EM DOBRO APÓS ESSE PERÍODO
, SE HOUVER. MODULAÇÃO FEITA PELO C. STJ NO ACÓRDÃO PARADIGMA (EARESP 600663-RS). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020845520218140028 19030317, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado
)

Direito do consumidor e bancário.
Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Previdência privada não contratada
. Restituição dos valores. Dano moral configurado. Majoração dos honorários advocatícios. Alteração do termo inicial dos juros moratórios . Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA contra sentença que declarou a inexistência de contrato de previdência privada, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1 .000,00 e condenou o BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais; (iii) majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais .

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação. No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 1 .000,00 mostra-se adequado, não havendo justificativa para sua majoração.

4. O termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais deve ser alterado para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC, uma vez que decorre de ato ilícito praticado pelo banco .

5. Considerando o tempo de tramitação do feito e a atuação dos procuradores em grau recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV . Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida para: (i) alterar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais para a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); (ii) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001526020238140093 26091739, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional, considerando, principalmente, o tempo de quase quatro anos decorrido entre a inclusão do contrato e o ajuizamento da ação, analisadas as circunstâncias do caso concreto e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização por danos morais deve ser fixada levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação. No caso concreto, o valor arbitrado, de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se adequado, não havendo justificativa para sua majoração.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao recurso, no sentindo de manter
o valor indenizatório em danos morais

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025